Tribunal: STF
Processo: RE 1484569
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE. QUESTÕES 44 E 56. TEMA 485 STF. ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO 56, A PERMITIR A ANULAÇÃO APENAS DESTA. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificado erro grosseiro na questão 56, e, por isso, deve ser anulada a questão 14. 



    3. A questão 44, contudo, não apresenta ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anulada pelo Poder Judiciário. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 310, p. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 329).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que, “não sendo caso de questão fora do edital de concurso, incabível a anulação” (e-doc. 341, p. 6).



    3.2. Pede “seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o acórdão atacado, com relação à questão nº 56” (e-doc. 341, p. 11).



    4. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública em razão do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 359).



    5. Em juízo de retratação, a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 56 DA PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485 DO STF. PROCESSO ENCAMINHADO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 359, p. 1).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 388). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O demandante apresentou Ação Anulatória proposta para anulação das questões de n.º 44 e 56 do Concurso Público da SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE. 



    A ação foi julgada improcedente. 



    Destaco que os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, tem assentado a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de incompatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital, mas não admitindo interferência nas resoluções da banca examinadora, ressalvado erro grosseiro.



    (...)



    Quanto à questão 56, o recurso deve ser provido.



    Transcreve-se da prova:



    ‘Roberval, agente penitenciário, faz parte da equipe que tem como atribuição a revista na entrada do Presídio objetivando coibir o ingresso de materiais proibidos. Ramiro, familiar de um preso, ofereceu 2 mil reais, que foram aceitos por Roberval, de forma livre e consciente, para facilitar que um aparelho celular chegasse ao detento. Com base no fato narrado, assinale a alternativa correta. 



    A) Roberval praticou ato de ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e causa prejuízo ao erário. 



    B) Roberval praticou ato de improbidade administrativa gerador de enriquecimento ilícito e atentatório aos princípios da Administração Pública. 



    C) Roberval praticou ato de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e atenta contra os princípios da Administração Pública. 



    D) Roberval praticou ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, atenta contra os princípios da Administração Pública e causa prejuízo ao erário. 



    E) Roberval não praticou ato de improbidade administrativa.’ 



    A Banca Examinadora apontou que a resposta certa seria a “B”, assim indicando na fundamentação administrativa: 



    ‘QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B. A questão cobrou do candidato conhecimento multidisciplinar envolvendo a Constituição Federal (art. 37, caput), o Código Penal Brasileiro (art. 319-A) e a Lei de Improbidade Administrativa (art. 9, X e art. 11, §§ 1º e 3º) da Lei de Improbidade Administrativa. Os fatos narrados na questão demonstram, de forma objetiva e inegável, a pratica de ilegalidade no exercício da função. O candidato, mediante a análise de todas as alternativas, chegaria na questão correta ao desenvolver o raciocínio baseando-se nas normas e tipificações acima citadas, as quais tem total e completa pertinência temática com a função pública e o cargo pretendido. Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Conclui-se pela improcedência dos recursos interpostos.’ 



    Claramente, assim, a banca adotou o entendimento de que o artigo 11 da Lei de Improbidade é “cláusula aberta que permite o enquadramento da conduta de não promover a revista de forma a obstar o ingresso do aparelho no estabelecimento prisional”, como apontado pelo Estado com a resposta. 



    A Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova, cujo Capítulo II merece reprodução: 



(...)



    Nesse contexto, o artigo 11 após a indicação dos princípios cuja violação caracteriza ato de improbidade, na redação anterior apontava a expressão “notadamente”, a ensejar a caracterização de cláusula aberta, mas que com a nova redação inseriu a locução “caracterizada por uma das seguintes condutas”, pelo que não há mais a possibilidade de se admitir a interpretação dada pela Banca. 



    A hipótese, por isso, é de erro grosseiro e de “ilegalidade”, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial.



(...)



    Desse modo, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Inominado, para anular a questão 56, atribuindo a respectiva pontuação à parte demandante, com modificação de sua nota final. 



    Diante do resultado de provimento do recurso, deixo de estipular condenação sucumbencial, considerando o disposto no artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, aplicável aos juizados especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.” (e-doc. 310, p. 1-10; grifos nossos).



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (grifos nossos).



    9.1. Dessa forma, em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro.



    9.2. No caso sob exame, o Colegiado de origem, após detida análise dos fatos e provas concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial” (e-doc. 310, p. 2 e 8).



    9.3. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF.



    10. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.379.596-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 26/09/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.367.659-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.”



    (RE nº 1.114.732-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.331.010-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    11. No mesmo sentido, em caso idêntico discutido o mesmo edital e questão do concurso público, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.470.719/RS, de minha relatoria, j. 19/12/2023, p. 08/01/2024; RE nº 1.473.295/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21/02/2024, p. 22/02/2024; RE nº 1.467.580/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/11/2023, p. 14/11/2023; e RE nº 1.468.769/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/11/2023, p. 1º/12/2023.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator